Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO. SEM RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de exibição de documentos requerida em face de hospital particular para apresentação da escala de plantão médico da Unidade de Terapia Intensiva.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". (AgInt no AREsp 1687787/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

3. Com a apresentação dos documentos pretendidos pelo autor em sede de contestação, sem fazer qualquer impugnação, não se verifica resistência à pretensão autoral e, por conseguinte, não deve haver condenação da parte demandada em honorários advocatícios de sucumbência.

4. Apelo desprovido.